Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726014-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido LIMINAR (de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal), interposto (via PJE) por TILIA DE SOUZA CRUZ E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0732805-29.2019.8.07.0001, em que se deferiu o pedido para atribuir efeito suspensivo ao citado expediente. Pois bem. A despeito do que se discute na questão de fundo do presente recurso, observo que o feito originário foi sentenciado, na data de 06 de março de 2020, conforme se verifica no Sistema Informatizado deste e. Tribunal e informado no petitório de Id. 15442598. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de andamento processual deste TJDFT. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, na medida em que a pretensão meritória do agravo não terá mais nenhuma utilidade para a parte recorrente, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Retire-se o presente feito da pauta marcada para o dia 14 de abril de 2020. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de abril de 2020 09:26:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator